Tribunal: TJPA
Processo: 0817430-57.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3403 - Seqüestro e cárcere privado
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0817430-57.2022.8.14.0401

APELANTE: RONALD NASCIMENTO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO SOUZA TUMA

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CÁRCERE PRIVADO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. TEMPO PROLONGADO DE PRIVAÇÃO DE LIBERDADE E PLURALIDADE DE VÍTIMAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXASPERAÇÃO MANTIDA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO. RÉU MULTIRREINCIDENTE E COM CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. IMPOSIÇÃO DO REGIME FECHADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. SÚMULA 269 DO STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de cárcere privado (art. 148,
caput
, do Código Penal), à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial fechado. O apelante, para evitar prisão em flagrante, manteve três vítimas sob a mira de arma de fogo por período aproximado de quatro horas. A defesa pleiteou o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal e o abrandamento do regime prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a duração prolongada da conduta e a pluralidade de vítimas justificam a exasperação da pena-base
na
vetoriais “circunstâncias
do crime"; (
ii
) estabelecer se a fixação do regime inicial fechado é adequada para réu
multirreincidente
que possui circunstância judicial negativa, à luz da Súmula 269 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fixação da pena-base acima do mínimo legal mostra-se escorreita. O tempo de privação de liberdade (entre 02 e 04 horas) e o fato de o crime ter sido perpetrado contra três vítimas simultaneamente, incluindo uma criança de 05 anos, extrapolam a gravidade inerente ao tipo penal, autorizando a valoração negativa das circunstâncias do crime. A jurisprudência do STJ admite o recrudescimento da pena quando o
modus operandi
demonstra maior reprovabilidade.

O regime inicial fechado deve ser mantido. Tratando-se de réu
multirreincidente
e com circunstância judicial desfavorável, a fixação do regime deve observar o disposto no art. 33, § 3º, do Código Penal. A Súmula 269 do STJ admite o regime semiaberto ao reincidente apenas quando favoráveis as circunstâncias judiciais, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

A duração prolongada da privação de liberdade e a pluralidade de vítimas constituem fundamentos idôneos para a exasperação da pena-base no crime de cárcere privado.

O regime inicial fechado é adequado para condenados reincidentes que possuam circunstância judicial negativa, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal, sendo inaplicável a Súmula 269 do STJ.

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 33, § 3º, 59 e 148; Súmula 269 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no
AREsp
1.844.967/PA, Rel. Min. Olindo Menezes, j. 21/09/2021; STJ,
AgRg
no
REsp
2086599/SP, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, j. 12/12/2023; TJPA,
ApCrim
0819249-58.2024.8.14.0401, Rel. Desa. Eva do Amaral Coelho, j. 09/06/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 21 dias do mês de maio de 2026.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
RONALD NASCIMENTO DOS SANTOS
, por intermédio da Defensoria Pública, contra a sentença (
ID 28065344
) proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Belém/PA, que o condenou à pena de
02 (dois) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, pela prática do crime de cárcere privado (art. 148,
caput
, do Código Penal).

Consta na denúncia (
ID 28065265
) que, no dia 13/09/2022, por volta das 18h, na Rua da Marinha, Bairro Marambaia, em Belém/PA, o apelante manteve sob cárcere privado as vítimas Edvaldo Santos Costa Júnior, Alessandra Martins dos Santos e uma criança de 05 anos de idade. Segundo a peça acusatória, o denunciado solicitou uma corrida de aplicativo e, ao ser interceptado por uma guarnição da Polícia Militar, sacou um revólver calibre .38 e rendeu os ocupantes do veículo, utilizando-os como escudo humano para evitar a abordagem. A restrição da liberdade das vítimas perdurou por cerca de três horas e meia, período em que o réu negociou sua rendição exigindo a presença da imprensa e de advogado.

Em suas razões recursais (
ID 28065350
), a defesa pleiteou o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, sustentando que a fundamentação relativa ao tempo de duração do crime e ao risco concreto seria genérica. Subsidiariamente, requereu a alteração do regime inicial de
cumprimento de pena para o aberto ou semiaberto, alegando que a fixação do regime fechado carece de fundamentação idônea e viola a Súmula 719 do STF.

O Ministério Público, em contrarrazões (
ID 28065353
), manifestou-se pelo improvimento do recurso. A Procuradoria de Justiça (
ID 31505688
) emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do apelo, ratificando a adequação da dosimetria e do regime prisional fixados na origem.

É o relatório. À revisão.

Submeto o presente recurso a julgamento em ambiente de Plenário Virtual, nos termos da Resolução nº 13/2016-GP, com a redação da Resolução nº 21/2020-GP.

VOTO

01. ADMISSIBILIDADE

O recurso é tempestivo e preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

02. MÉRITO: DA DOSIMETRIA DA PENA-BASE

No que concerne à primeira fase da dosimetria, a defesa insurge-se contra a valoração negativa da
vetorial "circunstâncias
do crime", que elevou a pena-base para 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão. Alega o apelante que a fundamentação seria abstrata e que o lapso temporal não restou comprovado.

Entretanto, a análise dos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório revela a gravidade concreta da ação. A vítima Edvaldo Santos Costa Júnior (
ID 28065315
) detalhou que viveu momentos de intenso terror, permanecendo sob a mira direta de um revólver por um período entre três
a
quatro horas, sem saber se sairia vivo da situação. O policial militar Diego Pinto Freitas (
ID 28065298
) confirmou a longa duração da ocorrência e ressaltou que o réu utilizou uma criança como
escudo humano durante um cerco policial, o que constitui um
fato
concreto
e não abstrato de maior risco à vida dos envolvidos
, apontando a arma para a cabeça dos reféns de forma intermitente durante as negociações para impedir a intervenção estatal.

A duração prolongada da privação de liberdade, que no caso em tela aproximou-se de quatro horas, aliada à pluralidade de vítimas subjugadas em ambiente público e sob cerco policial, constitui fundamento idôneo para o recrudescimento da pena-base. Tais elementos demonstram um
modus operandi
que extrapola significativamente a conduta típica descrita no art. 148 do Código Penal, justificando a resposta penal mais severa a título de circunstâncias do crime.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao admitir a exasperação da pena-base quando as circunstâncias judiciais indicam maior reprovabilidade da conduta, conforme se extrai do seguinte julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) CÁRCERE PRIVADO. SENTENÇA DEVIDAMENTE MOTIVADA. (...) DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE. (...) 3. O Código Penal relaciona oito circunstâncias a balizar a atividade do magistrado na primeira fase de dosimetria da pena (art. 59). Consoante
entendimento jurisprudencial e doutrinário, ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, a pena-base devem
necessariamente ser fixada no mínimo legal; no entanto,
se qualquer das circunstâncias judiciais indicar maior reprovabilidade da conduta, poderá o sentenciante fundamentadamente aumentar a reprimenda básica, com proporcionalidade.
" (
STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1844967 PA 2021/0060030-2, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 21/09/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/09/2021
) – grifo nosso.

Assim, mantenho a nota negativa e a pena-base fixada, por entender que a fundamentação é idônea e baseada em
fatos concretos
que demonstram a maior censurabilidade do agir do réu.

03. DA PENA INTERMEDIÁRIA

Na segunda fase da dosimetria, agiu corretamente o juízo de origem ao reconhecer a agravante da reincidência (Art. 61, I, do Código Penal). Compulsando a certidão de antecedentes criminais (ID 28065332), verifica-se que o apelante é
multirreincidente
, possuindo duas condenações transitadas em julgado por crimes de roubo majorado. Tal condição pessoal do agente, aliada à gravidade do crime, justifica o incremento da sanção para o patamar de 02 (dois) anos de reclusão, o qual se torna definitivo ante a ausência de causas de aumento ou diminuição.

0
4
. DO REGIME PRISIONAL

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, a defesa pugna pelo abrandamento para o aberto ou semiaberto. Contudo, a manutenção do regime
fechado
é imperativa.

Conforme demonstrado, o apelante é
multirreincidente
e possui circunstância judicial negativa. Nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal, a fixação do regime inicial deve observar os critérios do art. 59 do mesmo diploma. No caso vertente, a existência de vetorial negativa afasta a possibilidade de aplicação de regime menos gravoso.

A fundamentação utilizada pelo magistrado sentenciante atende plenamente aos requisitos de "motivação idônea" exigidos pela Súmula 719 do STF, uma vez que o regime mais severo não foi imposto com base na gravidade abstrata do delito, mas sim em elementos concretos dos autos: a periculosidade real do agente (
multirreincidência
) e o
modus operandi
gravoso (uso de escudo humano e longa duração do cárcere).

A Súmula 269 do STJ estabelece que o regime semiaberto pode ser aplicado ao reincidente com pena inferior a 4 anos, desde que as circunstâncias judiciais sejam favoráveis. Havendo vetorial negativa, o regime fechado é o único adequado. Nesse sentido, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO. PENA-BASE. ELEVADO VALOR DO BEM. FUNDAMENTO IDÔNEO. EXASPERAÇÃO JUSTIFICADA. REGIME PRISIONAL.
SÚMULA N. 269/STJ. INAPLICABILIDADE.

SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO CORPORAL POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. REINCIDÊNCIA E PENA BÁSICA DESLOCADA DO MÍNIMO. MEDIDA NÃO RECOMENDADA. (...) 2.
O enunciado da Súmula n. 269/STJ não se aplica ao presente caso, pois a fixação do regime fechado não se amparou tão só na reincidência do réu, mas também na negativação de uma circunstância judicial quando da dosimetria da pena-base.
(...) 4. Agravo regimental improvido." (
STJ -
AgRg
no
REsp
: 2086599 SP 2023/0254080-8, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 12/12/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/12/2023
) – grifo nosso.

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará perfilha o mesmo entendimento, conforme recente julgado desta Corte:

"DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. (...)
REGIME INICIAL FECHADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
(...) 6.
A fixação do regime inicial fechado é adequada, pois o réu é reincidente e possui circunstância judicial desfavorável, afastando a possibilidade de aplicação da Súmula 269 do STJ, que admite regime semiaberto apenas quando todas as circunstâncias forem favoráveis.
(...) 4. O regime inicial fechado é adequado para reincidentes com circunstância judicial negativa, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal." (
TJPA - APELAÇÃO CRIMINAL - Nº 0819249-58.2024.8.14.0401 - Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO - 3ª Turma de Direito Penal - Julgado em 2025-06-09
) – grifo nosso.

Dessa forma, a
multirreincidência
somada à gravidade concreta das circunstâncias do crime impede o abrandamento do regime, sendo o fechado o necessário e suficiente para a reprovação da conduta.

0
4
. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença que condenou
RONALD NASCIMENTO DOS SANTOS
à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Alda
Gessyane
Monteiro de Souza Tuma

Desembargadora Relatora

Belém, 22/05/2026